Tribunal: TJSP
Processo: 0022722-76.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO PELO REGISTRO DE FALTA GRAVE – INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1161/STJ – ADEMAIS, NECESSIDADE DE PASSAGEM PRIMEIRA PELO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO MANTIDA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO PELO REGISTRO DE FALTA GRAVE – INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1161/STJ – ADEMAIS, NECESSIDADE DE PASSAGEM PRIMEIRA PELO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.